Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. VAZAMENTO NA CAIXA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO. LAUDO PERICIAL. DEFEITO PREEXISTENTE E DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. PROBLEMAS NÃO SANADOS NO PRAZO DE 30 DIAS PELA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ART. 18, § 1o, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de compra e venda de veículo, em razão de vício oculto preexistente, com o consequente o retorno das partes ao status quo ante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de vício preexistente e de difícil constatação no veículo automotor adquirido pelo autor, a ensejar a rescisão do negócio jurídico firmado com a ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica constituída pela compra e venda de veículo automotor usado se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o adquirente se qualifica como consumidor e a empresa vendedora como fornecedora. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequado a finalidade a que se destina ou lhe diminuam o valor, ou ainda, na hipótese de haver disparidades com as informações contidas nas embalagens ou mensagens publicitárias.
5. Nessas hipóteses, não sanados os vícios no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá o consumidor exigir, alternativamente e conforme sua escolha, nos termos do § 1° do art. 18 do referido diploma: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
6. Caso concreto em que, embora se trate de veículo usado, a prova pericial produzida por engenheiro mecânico nomeado pelo juízo concluiu que o vazamento na caixa de câmbio automático do automotor era preexistente e de difícil constatação, tornando o bem impróprio para uso e diminuindo consideravelmente o seu valor de mercado. 6.1 Impossibilitado o uso do automóvel pelo consumidor em razão de vício oculto preexistente, e não sanada a falha pelo fornecedor no prazo legal, o art. 18, § 1o, II, do CDC, autoriza a rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, inclusive com a restituição da integralidade dos valores pagos.
7. A condenação imposta, na forma em que redigida, não obriga a recorrente a promover a quitação do saldo devedor do financiamento do veículo diretamente junto à instituição financeira, terceira estranha à lide, podendo o pagamento do débito ser realizado entre as próprias partes, mediante a apresentação dos respectivos boletos pelo autor, inexistindo, assim, violação aos limites subjetivos da demanda.
8. A sentença recorrida determinou expressamente que a devolução do veículo à ré deve ocorrer no mesmo estado de conservação em que adquirido, não havendo que se falar, por conseguinte, em enriquecimento ilícito do consumidor decorrente do desfazimento do negócio jurídico.
9. O dispositivo do pronunciamento combatido estabeleceu, ainda, a penalidade de busca e apreensão do automotor caso o autor não o devolva após o reembolso das quantias pagas, de forma a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional. Nesse cenário, inexiste necessidade de se determinar a inversão da ordem ou a simultaneidade no cumprimento das obrigações impostas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o; art. 18, caput e § 1o. CPC, art. 1.012, art. 1.013.